Tribunal: STF
Processo: RE 85723
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
Imposto sobre circulação de mercadorias. Importação. Alíquota zero. A tarifa zero ou livre configura uma não incidência provisória do tributo. A Importação de mercadorias sob o regime de tal alíquota não implica, portanto, em isenção do imposto sobre circulação. Divergência superada. Recurso extraordinário não conhecido.